Tribunal: TJSP
Processo: 1000016-88.2018.8.26.0556
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Pretensão da embargante de discutir o conteúdo do aresto, o que é vedado – Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000016-88.2018.8.26.0556; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 24/09/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Araraquara

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/09/2020

Data de publicação:

24/09/2020

Ementa:

VOTO DO RELATOR

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Pretensão da embargante de discutir o conteúdo do aresto, o que é vedado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000777201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000016-88.2018.8.26.0556/50000, da Comarca de Araraquara, em que é
embargante FUNDAÇÃO CESP, é embargado VINÍCIUS RODRIGUES DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000016-88.2018.8.26.0556/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1000016-88.2018.8.26.0556/50000
Embargante: Fundação Cesp
Embargado: Vinícius Rodrigues dos Santos
Comarca: Araraquara
Voto no 44.002
VOTO DO RELATOR
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausentes
quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Pretensão
da embargante de discutir o conteúdo do aresto, o que é
vedado Embargos rejeitados.

Embargos de Declaração opostos face ao V.
Acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargante.
Segundo esta última, o aresto padece de omissão acerca da ausência de
obrigatoriedade de cobertura de tratamentos fora da cobertura
contratual, com violação aos artigos 10, parágrafos 3. e 4., da Lei
9.656/98, salientando que o rol da ANS é taxativo, conforme mudança
de entendimento do C. STJ.
Prossegue dizendo que a existência de cláusulas
restritivas em planos de autogestão não podem ser consideradas
abusivas, também conforme entendimento do C. STJ, havendo ainda
violação aos artigos 186 e 187, eis que cumpriu a tutela de urgência e,
portanto, ausente ato ilícito a caracterizar dano moral indenizável.
Aguarda o acolhimento dos presentes embargos, sanando-se as
omissões apontadas, com a consequente atribuição de efeito infringente
ao julgado.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000016-88.2018.8.26.0556/50000 -Voto no
3
Os embargos não comportam acolhimento.
Reputo ausentes quaisquer das hipóteses do art.
1.022 do Novo CPC.
Não verificadas as apontadas omissões, na medida
em que observado pela Turma Julgadora que, inobstante o teor da
Súmula 308 do C. STJ, a recusa perpetrada pela ora embargante
mostrou-se abusiva, de sorte que a cláusula excludente de cobertura
para procedimentos não previstos no rol da ANS foi mitigada no caso
concreto, haja vista a extrema necessidade do embargado e o quadro
clínico por ele apresentado, daí a aplicabilidade da Súmula 102 deste E.
Tribunal à hipótese. Por fim, decidiu-se pela ocorrência de dano moral
indenizável, eis que a questão extrapolou mera discussão contratual,
notadamente diante do cancelamento da cirurgia às vésperas da data
agendada, em que pese a gravidade do quadro de saúde apresentado
pelo paciente.
Por derradeiro, diante da inovação trazida pelo
artigo 1.025 do CPC, ao dispor que “consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados”, inexiste prejuízo à embargante para acesso
às instâncias superiores, caso for do interesse desta última.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
SALLES ROSSI
Relator